Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-02.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000856-02.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVANEIA MENDES DE ALMEIDA RIBEIRO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: TACIANO MENDES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SUSPEIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO ART. 146 DO CPC À COMISSÃO ADMINISTRATIVA MERAMENTE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos por Silvaneia Mendes de Almeida Ribeiro contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença denegatória da segurança impetrada contra ato do Prefeito do Município de Jussara/BA, que determinou a redução da jornada de trabalho da servidora de 40 para 20 horas semanais. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 15 e 146, § 1º, do CPC, alegando nulidade do processo administrativo em razão da ausência de afastamento formal da comissão processante após arguição de suspeição. Aduz, ainda, omissão quanto ao art. 44 da Lei nº 9.784/1999, sustentando cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para alegações finais. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação do rito do art. 146, § 1º, do CPC à comissão processante do processo administrativo; (ii) se houve omissão quanto à necessidade de abertura de prazo para alegações finais, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.784/1999; e (iii) se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pelo Colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador. 4. Não há omissão quanto à tese de aplicação do art. 146, § 1º, do CPC. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria e concluiu que a comissão processante possuía natureza meramente instrutória e opinativa, sem poder decisório, circunstância que afasta a incidência automática das regras de suspeição aplicáveis aos magistrados. 5. O voto condutor consignou que alegações genéricas e desacompanhadas de prova mínima não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, destacando que a decisão final do processo administrativo competia à autoridade administrativa superior, e não à comissão instrutória. 6. A alegação de nulidade automática pela não observância do rito previsto no art. 146 do CPC foi expressamente rejeitada pelo Colegiado, inexistindo omissão, mas apenas adoção de entendimento contrário à pretensão da embargante. 7. Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 44 da Lei nº 9.784/1999. O acórdão reconheceu a aplicação subsidiária da referida norma, mas concluiu que, na ausência de juntada de novas provas ou documentos após a apresentação da defesa, a abertura de prazo para alegações finais era dispensável. 8. A inexistência de fatos novos ou elementos adicionais após a fase defensiva afasta a configuração de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em procedimento administrativo simplificado. 9. A invocação de precedentes de outros órgãos fracionários deste Tribunal não autoriza o manejo de embargos declaratórios, porquanto a divergência jurisprudencial interna não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição do julgado. 10. Evidencia-se que a embargante busca rediscutir o mérito da controvérsia e obter a prevalência de entendimento jurisprudencial diverso, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios. 11. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia. 12. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. 13. Inaplicável, no caso, a multa por embargos protelatórios, por não evidenciado intuito manifesto de embaraçar o regular andamento processual, mas apenas exercício do direito de defesa e tentativa de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO. 14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 15, 146, § 1º, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.784/1999, art. 44. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000856-02.2022.8.05.0110.1.ED, em que figuram como Embargante SILVANEIA MENDES DE ALMEIDA RIBEIRO e Embargado o MUNICÍPIO DE JUSSARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora